Tribunal: STF
Processo: AI 395190
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO
CONTRA TRANCAMENTO DE RECURSO DE REVISTA.
                  Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
 ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
                  Agravo desprovido.